Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0721045-47.2023.8.07.0000] Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NATALIA THAMISE FREITAS BARROS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 47291918, prolatada por este Relator ao analisar o pedido de liminar formulado na peça mandamental. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intime-se a embargada para, querendo, se manifestar em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator